Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ÍNDICE DE 11,98%. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO INTERNO QUE MANTEVE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF NO RE 561.836. FALTA DE UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA JUDICIAL REQUERIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. O acórdão proferido no agravo interno não merece ser rescindido, pois em consonância com a decisão proferida em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN.

2. A providência judicial requerida na ação rescisória carece de utilidade prática, na medida em que a matéria impugnada já foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

3. Ação rescisória admitida e no mérito improcedente.